Tribunal: TJES
Processo: 0022550-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Creditamento
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022550-25.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULYEVERSON BELISARIO COUTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DO REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Na apreciação de específica hipótese em que restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios agravados, prosseguindo o executivo fiscal, a Corte Cidadã adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

2.
Não há se falar, todavia, em redução dos honorários, por revelar-se razoável o montante fixado em R$ 50.000,00, mormente considerando o trabalho empreendido pelo patrono do autor, que diligentemente apresentou diversas manifestações e recursos, o exorbitante valor da causa (R$ 6.026.977,44) e, ainda, os sete anos de duração do processo.

3.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022550-25.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença (fls. 749/753) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação declaratória, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a nulidade do redirecionamento da execução fiscal de nº 5000116-54.2017.8.08.0024, uma vez que a dissolução irregular da empresa executada ocorreu após a saída do autor do quadro societário.

Em suas razões (fls. 795/802)
JULYEVERSON BELISÁRIO COUTO
sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários sucumbenciais, diante da procedência do pedido, deve obedecer aos parâmetros constantes do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, conforme a tese repetitiva de nº 1.076 do Tribunal da Cidadania.

Por sua vez, o ente estadual pleiteia, nas razões de fls. 816/826, a redução do valor fixado a título de honorários para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos em conjunto.

De início, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 961, firmou tese no sentido de que, “
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
” (REsp n. 1.764.349/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.).

Com efeito, o art. 85 do CPC contém regras objetivas e reduz as hipóteses legais para a discricionariedade do magistrado no arbitramento da referida verba, tornando possível a fixação por equidade tão somente nas hipóteses do §8º, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o tema, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, a fim de definir o alcance da aludida norma, concluiu pela inviabilidade de fixação dos honorários de forma equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076).

Nada obstante, na apreciação de específica hipótese em que restou reconhecida a ilegitimidade dos sócios, prosseguindo o executivo fiscal, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LEGITIMIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, restando inabalado o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes
. [...] (STJ; AgInt-REsp 2.110.445; Proc. 2023/0416624-9; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 07/03/2024)

Nesse mesmo sentido, veja-se o recente julgado deste Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com a exclusão de parte executada do polo passivo, permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; APC e RN 5028627-23.2021.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/02/2024)

Sob esse prisma, noto que a despeito de tratar-se o caso dos autos de ação declaratória, não de exceção de pré-executividade, similarmente ao ocorrido nas hipóteses dos aludidos precedentes, a sentença objurgada limitou-se a declarar a nulidade do redirecionamento da execução fiscal, mantendo a higidez do crédito tributário. Veja-se:

"[...] Logo, entendo que no caso dos autos as circunstâncias alegadas quanto ao suposto cerceamento de defesa no processo administrativo tributário não merecem sequer ser analisadas, haja vista que, em sendo autorizado o redirecionamento mediante dissolução irregular (135, III do CTN), não há de se perquirir a eventual regularidade dos autos do processo administrativo,
motivo pelo qual a presente decisão se limitará à análise da circunstância que ensejou o redirecionamento para a pessoa do sócio
. [...]" (fl. 750)

Destarte, também não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, consoante recente pronunciamento da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA
RECONHECER ILEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
ART. 85 § 8º DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.

Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.927.627/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

De conseguinte, os honorários também hão de ser fixados,
in casu
, por equidade.

A propósito, assim se manifestou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento de ação declaratória que reconheceu a nulidade do redirecionamento em razão da ilegitimidade do sócio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Dissolução irregular da sociedade executada. Redirecionamento da execução aos sócios. Exceção de pré-executividade oposta por uma das sócias, ora agravante, sustentando a sua ilegitimidade. Rejeição.
Ajuizamento de ação declaratória para ter reconhecida a sua ilegitimidade passiva, pleito que é julgado procedente. Consequente extinção da execução fiscal em relação à recorrente. Decisão que deixa de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.
Insurgência da sócia excluída, defendendo a necessidade de condenação. De acordo com o Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça, "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, apesar de a execução fiscal não ter sido extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade, os honorários são devidos como consequência objetiva da sentença extintiva, com fundamento no princípio da causalidade, assumindo o ônus aquele que tenha dado causa à ação. Ainda de acordo com o STJ, na hipótese de exclusão do polo passivo da execução fiscal, "não há condenação, não há impacto sobre o crédito cobrado (valor da causa) e não há ganho econômico algum daquele que foi excluído", razão pela qual os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do
art. 85 do CPC/2015
.

Reforma da decisão. Fixação dos honorários por apreciação equitativa.
Provimento do recurso. (TJRJ; AI 0088521-13.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 17/05/2024; Pág. 702)

Não prospera, contudo, o pleito do ente estadual de redução da verba honorária, por revelar-se razoável o montante fixado em R$ 50.000,00, mormente considerando o trabalho empreendido pelo patrono do autor, que diligentemente apresentou diversas manifestações e recursos, o exorbitante valor da causa (R$ 6.026.977,44) e, ainda, os sete anos de duração do processo.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.